Tribunal: TJMT
Processo: 1000918-78.2019.8.11.0053
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ABUSO DE DIREITO. JUÍZO DE VALOR EVIDENCIADO. ACUSAÇÃO DE DESVIO DE DINHEIRO PARA BENEFÍCIO PRÓPRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula indenização por danos morais, ao argumento de que fora vítima de notícia que ofendeu a sua honra, veiculada no sítio eletrônico da empresa Recorrida.
2. Sem embargo ao entendimento do Juízo a quo, restou comprovado nos autos que ao desempenhar a função jornalística, o Recorrido, enquanto veículo de comunicação, descuidou-se de seu compromisso ético com a veracidade dos fatos narrados e ao utilizar o termo pejorativo “Cara de Pau” no título da reportagem, assumiu uma postura injuriosa ou difamatória com o simples propósito de macular a honra do Recorrente.
4. Registra-se que, não obstante merecedores de relevante proteção constitucional, os direitos à informação e à livre a manifestação do pensamento não possuem caráter absoluto, encontrando limites em outros direitos e garantias constitucionais não menos essenciais à concretização da dignidade da pessoa humana, como o direito à honra, à intimidade, à privacidade e à imagem.
5. Destarte, é inequívoco que mesmo no desempenho da função jornalística, os veículos de comunicação não podem jamais descurar de seu compromisso ético com a veracidade dos fatos narrados e, menos ainda, ceder ao clamor cego da opinião pública para, com isso, assumir postura injuriosa ou difamatória com o simples propósito de macular a honra de terceiros (REsp 1567988/PR, DJe 20/11/2018).
6. Somado a isso, o Supremo Tribunal Federal já afirmou que "as pessoas públicas estão sujeitas a críticas no desempenho de suas funções. Todavia, essas não podem ser infundadas e devem observar determinados limites "(AO no 1.390⁄PB, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30⁄8⁄2011).
7. No caso em comento, entendo que a reportagem objurgada ultrapassou o limite do exercício regular de direito de informar, possuindo, na verdade, um juízo de valor, com claro objetivo de denegrir a honra e decoro do Recorrente ao incitar a ideia de que enquanto Presidente da Associação dos Moradores da comunidade de Agrovila das Palmeiras, procedeu à cobrança indevida da taxa de água quando o mesmo serviço estaria sendo arcado pela Prefeitura do Município de Santo Antônio do Leverger/MT, instigando a opinião de cometimento de crime por desvio de verbas pagas pelos moradores para benefício próprio.
9. Danos morais configurados e fixados R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se encontra adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000918-78.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE MARIANO DA SILVA - CPF: 775.359.951-87 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ZERO HORA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 27.648.038/0001-21 (RECORRIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021